Tribunal: TJDFT
Processo: 0011669-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011669-56.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MASSA FALIDA DA VIPLAN VIACAO PLANALTO LTDA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS DE EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6o, CF). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. ÔNUS DA PROVA (ART. 14, §3o, DO CDC). NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONFIGURADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. PENSÃO. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CABIMENTO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. PROPORCIONALDIDADE AO GRAU DA LESÃO.DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REMUNERAÇÃO OU GASTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil. Contudo, quando se tratar de concessionária ou permissionária de serviço público, a responsabilidade será objetiva (§6o do art. 37, CF). 2. Vítima atropelada por ônibus pertencente à permissionária de transporte público atrai sua responsabilidade objetiva (STF/RE 591874). Não bastasse, seria possível chegar à mesma conclusão a partir da condição de consumidora por equiparação, segundo a teoria by stander adotada pelo artigo 17 da Lei no. 8.078/90. Nesse sentido, alegada a existência de falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14). Inexistentes os elementos para afastar a culpa exclusiva da vítima, confirma-se a responsabilidade civil da empresa, que não se desincumbiu do ônus da prova. 3. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, no caso de prejuízo em algum dos atributos, como o nome, a honra, a liberdade ou a integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 4. A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. 5. A indenização pelo dano estético visa recompor os reflexos causados na autoestima do indivíduo, em razão das deformidades fisicamente perceptíveis. Nos casos de vítima maior de sessenta anos e que necessitará de cuidados adicionais com o passar do tempo, é notório que a perda de dois dedos no pé afeta a mobilidade do indivíduo e perpetua os efeitos do transtorno. 6. O dever de indenizar, fundado no art. 950 do Código Civil, decorre unicamente da perda ou redução da capacidade laboral, sem que se exija a perda do emprego ou a diminuição dos rendimentos da vítima. À luz das regras ordinárias de experiência, atreladas a outros elementos de prova, a perda de dois dedos do pé provoca diminuição da capacidade laboral. Com mais razão àquela que sustentou exercer a atividade de feirante. 7. Em razão da ausência de comprovação dos rendimentos da vítima e tendo em vista os paradigmas jurisprudências, utiliza-se o salário mínimo como parâmetro nos casos em que a vítima não trabalha por motivo de idade ou incapacidade e a fim de fixar a pensão devida nos termos do art. 950 do CC. 8. A indenização a título de danos materiais é devida à parte que provar o que perdeu ou razoavelmente deixou de ganhar com o dano provocado. A simples alegação de existência de despesas sem a devida comprovação não enseja o deferimento do pedido. 9. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. No especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 69 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que teria sido condenada a reparar pelos danos materiais, morais e estéticos, que teriam advindo do acidente de trânsito debatido nestes autos, sem que fosse observado, contudo, que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, afirmando de que o colegiado fundamentou a condenação imposta pelos danos morais e estéticos em um mesmo argumento. Defende, também, que não veio para os autos prova bastante acerca dos danos extrapatrimoniais que a recorrida teria experimentado, bem assim, que os valores foram estabelecidos em patamares exacerbados; d) artigo 407 do Código Civil, porque os juros de mora relativos aos danos morais e estéticos, somente poderiam incidir a partir do seu arbitramento e não da ocorrência do fato danoso; e) artigos 944 e 950, ambos do Código Civil, ao argumento de que a diminuição da mobilidade da vítima, ora recorrida, não implicou incapacidade permanente e que, ademais, não há demonstração de que à época do sinistro exercesse atividade profissional remunerada, o que, no seu entender, inviabilizaria o pensionamento estabelecido no julgado; f) artigos 7o, da Lei 6.205/1975 e 3o da Lei 7.789/1989, verberando que a turma julgadora deixou de promover o abatimento, na verba indenizatória, dos descontos obrigatórios; g) artigos 389 e 394, ambos do Código Civil, porquanto o colegiado teria estabelecido a incidência de juros de mora sobre as parcelas mensais da indenização, que ainda sequer teriam vencido; h) artigos 3o da Lei 6.194/1974, 5o e 6o, ambos do Decreto 61.887/1967, uma vez que o colegiado concluiu que o seguro obrigatório somente poderia ser deduzido do valor da indenização, se comprovado o seu recebimento pelo autor da ação. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aponta ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) 37, § 6o, sob alegação de que a culpa exclusiva pela ocorrência do evento danoso seria da vítima – ora recorrida – o que, por si só, romperia o nexo causal, excluindo, assim, a responsabilidade objetiva que lhe foi imputada pelo acórdão; b) 7o, inciso IV, sustentando a impossibilidade de que o salário-mínimo seja estabelecido como índice de atualização das verbas indenizatórias. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 3o da Lei 6.194/1974, 5o e 6o, ambos do Decreto 61.887/1967. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente acerca da possibilidade de dedução do seguro obrigatório, independentemente de comprovação do seu recebimento pelo autor da ação, restou devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. No que tange à suposta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não deve tramitar o recurso, porquanto a análise de que teria havido culpa exclusiva da vítima, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, incide, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1204019 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Igualmente, não merece admissão o apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 7o, inciso IV, da Carta Constitucional, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência que emana da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). Nesse sentido, confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO E INDEXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 927235 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/4/2016) (g.n.) Ainda, a propósito do tema, confira-se o ARE 1238931, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/11/2019. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029